Tribunal: TJDFT
Processo: 0733979-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO ANÚNCIO DE LOCAÇÃO EM PLATAFORMA DIGITAL. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS. PARTICIPAÇÃO POR DOLO EVENTUAL. ÔNUS DA PROVA DA TESE DEFENSIVA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré pela prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), na condição de partícipe, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, bem como ao pagamento de valor mínimo de R$ 1.000,00 a título de reparação de danos materiais (art. 387, IV, do CPP). A defesa sustenta insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo, invoca o princípio do in dubio pro reo e pleiteia absolvição (art. 386, III e VII, do CPP), além do afastamento da indenização fixada.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da participação consciente da ré no estelionato mediante fraude eletrônica, consistente na cessão de conta bancária para recebimento de valores obtidos por meio de golpe em plataforma digital; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por documentos policiais, comprovantes de transferências via PIX, registros de conversas e prova oral produzida sob contraditório.
4. A vítima relata de forma coerente que, induzida em erro por anúncio fraudulento de locação, realizou duas transferências que totalizaram R$ 1.000,00 para conta bancária de titularidade da ré.
5. Informações bancárias atestam que a conta da ré estava ativa e foi utilizada para recebimento e posterior repasse de valores, infirmando a alegação de bloqueio imediato ou uso exclusivo por terceiros sem sua ciência.
6. A versão defensiva de utilização indevida da conta por terceiros permanece isolada e desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança, não havendo registro de providências eficazes para impedir ou apurar o suposto uso fraudulento.
7. Quem concorre para o crime responde na medida de sua culpabilidade, ainda que não pratique o verbo núcleo do tipo (art. 29, caput, do CP), sendo suficiente a cessão consciente de conta bancária para viabilizar o recebimento da vantagem ilícita.
8. A disponibilização da conta para recebimento e circulação de valores oriundos de fraude caracteriza participação no estelionato, ao menos por dolo eventual, pois a agente assume o risco de contribuir para o resultado ilícito.
9. Incumbe à defesa comprovar as alegações exculpatórias que formula (art. 156 do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.
10. A dosimetria observa os critérios legais, com pena-base no mínimo legal, inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e regime inicial aberto, sendo correta a substituição por penas restritivas de direitos (arts. 33 e 44 do CP).
11. A fixação do valor mínimo de reparação atende ao art. 387, IV, do CPP, pois houve pedido expresso do Ministério Público, comprovação documental do prejuízo e submissão ao contraditório.
4. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A disponibilização de conta bancária para recebimento e repasse de valores oriundos de fraude eletrônica caracteriza participação no crime de estelionato, ainda que por dolo eventual.
2. Incumbe à defesa comprovar a alegação de uso indevido da conta por terceiros, nos termos do art. 156 do CPP.
3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso, comprovação do prejuízo e observância do contraditório, nos termos do art. 387, IV, do CPP.